Tribunal: TJDFT
Processo: 0754890-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DÊCENIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a obrigação de computar o terceiro período de licença especial completado pela parte autora, bem como de pagar a conversão em pecúnia da referida licença, quantia de R$ 60.368,99 (sessenta mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende que o policial militar da reserva não pode completar período de licença especial. Aduz ser incabível o cômputo de períodos intercalados e de regimes distintos (anteriores e posteriores à passagem para a reserva). Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Nas contrarrazões, o autor que a Portaria no 1.057 da PMDF, de 12 de setembro de 2017, que trata da condição dos policiais reformados na qualidade de designados, prevê, expressamente, em seu artigo 4o, §7o, que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo.
4. Na situação dos autos, verifica-se que o autor, integrante da reserva remunerada da Polícia Militar desde 01/04/2016, foi designado para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, na data de 01/06/2018, na forma do artigo 9o da Lei 7.289/84, e observando-se o contido na PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017 (ID 22075940 - Pág. 2).
5. Conforme o disposto no inciso II, do §1o, do artigo 121 da Lei n.o 7.289/84, será computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia-a-dia, nas Organizações Policiais-Militares, pelo policial-militar da reserva da Corporação, convocados para o exercício de funções Policiais-Militares.
6. O artigo 17 da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017 assegura, ainda, aos policiais militares designados para o serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes aos policiais militares do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto a promoção e cursos.
7. Ademais, o §7o do artigo 4o da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017, prevê, expressamente, que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, pelo período que durar a convocação.
8. Com efeito, não merece reforma a sentença que somou o período de designação temporária em contexto ao período de serviço prestado antes da passagem do autor à reserva remunerada (ID 22075929), para fins de licença especial, e, depois, converteu o período de licença especial não gozada em pecúnia.
9. Nesse sentido: “[...] I - O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. II - Demonstrado que o autor completou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF, ele tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84, convertida em pecúnia, porquanto não fruídas, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da Administração. [...].” (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.